Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704904-53.2019.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE MESSIAS RIBEIRO ARAUJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. BEM LOCALIZADO. ESTADO DE SUCATA. EXTINÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar do art. 4o do Decreto Le 911/69 estabelecer que a conversão em Execução poderá ocorrer quando não encontrado o bem, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o perecimento do bem autoriza a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, ante a extinção da garantia. 2. No caso especifico dos autos, observa-se que o veículo foi encontrado em estado de sucata, após ocorrência de acidente que jogou o veículo em um rio. 2.1. Extinto o objeto de garantia, correta a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. 3. Apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários advocatícios. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, §§ 4o e 5o, 2o, 3o, §15, e 4o, todos do Decreto Lei 911/1969, porque, localizado o bem alienado fiduciariamente no curso da ação executiva, a ação de busca e apreensão deve retomar seu curso normal. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/ DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o, §§ 4o e 5o, 2o, 3o, §15, e 4o, todos do Decreto Lei 911/1969. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”. (REsp 1277394/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/3/2016). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1780659/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 5/8/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/ DF 21.822). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015